Tribunal: TJSP
Processo: 1512327-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512327-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE LUIZ
DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso apenas para
modificar o regime penitenciário para o programa semiaberto, cf. fundamentação exposta
no voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 2 -
Apelação n. 1512327-34.2019.8.26.0228
Apelante:
Jorge Luiz da Silva Filho
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central Criminal 5a Vara Criminal
Voto n. 45.619
Roubo majorado pelo concurso de agentes e
arma de fogo. Condenação na origem. Recurso
que não se insurge quanto à autoria e
materialidade delitivas. Elementos coligidos
aos autos que atestam o emprego de arma de
fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia
do artefato. Julgados do e. STJ. Dosimetria.
Presença de mais de uma causa de aumento que
pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. Reprimenda preservada. Regime prisional.
Abrandamento. Primariedade e confissão que
autorizam a alteração do programa penitenciário para a modalidade
intermediária. Apelo parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 140/145)
interposto contra a r. sentença (fls. 113/119) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Jorge Luiz da Silva Filho a pena de 4 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, a partir do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 3 -
fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal, por conta de violar o disposto no art. 157,
§2o, II e §2o-A, I c.c. art. 14, II, ambos do Cód.
Penal.
O recorrente busca a exclusão da majorante pelo
emprego de arma de fogo e, subsidiariamente, reclama a
redução da pena e a modificação do programa penitenciário.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 149/153),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 161/168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 4 -
VOTO N. 45.619
-1-
Consta dos autos que, no dia 21 de maio de 2019,
por volta de 19 horas e 10 minutos, na Rua Agua Doce
de Mantena, no. 302, Jaraguá, na cidade de São Paulo,
o apelante, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com mais três indivíduos não identificados,
tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de
Maycon Christian da Silva dos Santos, um aparelho
celular pertencente à vítima, não se consumando o
crime por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 5 -
justifico.
-2-
Observo que, no recurso formulado pelo réu, não se
abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade
delitiva e o envolvimento do increpado no fato em
apuração, daí porque, como únicos temas em discussão,
remanescem aqueles invocados nas razões recursais, que
passo a enfrentar nos tópicos a seguir.
-3-
Com o devido respeito, a majorante pelo emprego de
arma de fogo deve ser preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 6 -
Segundo a orientação do e. STJ, a apreensão e a
perícia da arma de fogo são dispensáveis para que haja
a incidência da respectiva causa de aumento de pena no
crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no
delito por outros meios de prova, tais como a palavra
da vítima ou o depoimento de testemunhas (AgRg no HC
516.188/SP, DJe 2.9.2019 e AgRg no AREsp 1.403.414/PA,
DJe 27.6.2019).
Basta, portanto, que exista prova suficiente de
utilização da arma de fogo e, a respeito, dispomos das
palavras
da
vítima
como
elemento
probante
da
existência da majorante, a qual foi firme em assegurar
que a conduta contra ela perpetrada deu-se mediante o
emprego de arma de fogo.
Aliás, se o artefato empregado durante a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 7 -
era um simulacro, cabia ao réu, cf. dispõe o art. 156
do Cód. de Processo Penal, comprovar o alegado, o que,
contudo, não ocorreu.
Nem se pode exigir da vítima o fornecimento de
descrição pormenorizada da arma de fogo contra ela
direcionada durante a prática delitiva, posto que,
repito, cabia ao increpado o ônus de provar que o
instrumento não possuía potencialidade lesiva.
Desse modo, não há, respeitosamente, razão para
que se duvide da palavra da vítima, pessoa que nem
conhecia o acusado e, portanto, não tinha nenhum
motivo para incriminá-lo.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 8 -
No tocante à reprimenda, a Defesa postula somente
a incidência de apenas uma fração de aumento pelas
majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único do
Cód. Penal.
Denota-se, porém, que, na origem, uma das causas
de aumento foi utilizada como circunstância judicial
desfavorável, ensejando, com isso, a exasperação da
base em 1/6.
Em seguida, a sanção retornou ao piso, diante da
atenuante da confissão espontânea, e, no terceiro
estágio do cálculo, sofreu acréscimo de 2/3 pelo
emprego de arma de fogo e redução de 1/3 pela
tentativa.
Data vênia, não há reparos a serem feitos, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 9 -
porque o aumento pelo concurso de agentes encontra-se
em consonância com a orientação do e. STJ (HC
527704/SP, j. em 12.11.2019; HC 526057/SP, j. em
26.11.2019), podendo, portanto, incidir na primeira
fase da dosimetria.
Aliás, observa-se que o art. 68, parágrafo único
do Cód. Penal estabelece uma faculdade ao Magistrado,
tendo S. Exa., o MM. Juiz, ao fixar a reprimenda,
analisado com acuidade todas as fases da dosimetria,
não se vislumbrando, no caso dos autos, eventual
mácula a ser corrigida por este Sodalício.
A fixação da pena privativa de liberdade fica a
critério do Magistrado sentenciante, dentro da chamada
discricionariedade regrada, a qual tem por limite as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 10 -
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a
que melhor lhe aprouver.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 515616/MS, j.
em 24.9.2019.
-5-
No mais, com relação ao regime penitenciário,
considerando o 'quantum' da pena total imposta, não
superior a 8 anos, a primariedade do réu e a confissão
por ele externada, assim como as peculiaridades do
caso concreto, entendo possível o abrandamento do
programa prisional para o semiaberto, nos termos do
art. 33, §2o, “b” e §3o do Cód. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1512327-34.2019.8.26.0228
- 11 -
Desse modo, modifico o regime prisional para a
modalidade intermediária.
-6-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso
apenas para modificar o regime penitenciário para o
programa semiaberto, cf. fundamentação exposta no
voto.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator